Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 353.375.831-15 (EMBARGADO), ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 204.952.181-20 (EMBARGADO), FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.080.744/0001-26 (EMBARGANTE), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA
– VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005155-81.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA – EPP

EMBARGADOS:
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA – EPP
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
168348325
), que, a unanimidade, proveu
o recurso interposto pelos ora embargados.

Em suas razões recursais, a embargante visa sanar suposto “
erro material que vem de ser aqui apontado e, consequentemente, omissões e contradições existentes no v. acórdão de ID. 170502182, tendo em vista a clara desconformidade do decisum com a Súmula no. 106 do STJ e com o art. 59 da Lei no. 7.357/85
”
.

Aduz que “
o acórdão ora combatido foi omisso ao não demonstrar, de forma clara, de que maneira a Embargante teria apresentado conduta desidiosa na tramitação do feito, de modo a ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão. Também foi omisso no aspecto de não analisar a atuação do Judiciário durante o trâmite do feito, apenas considerando, de maneira genérica que “[...] a demora do ato citatório não poderia ser atribuída aos mecanismos do Judiciário
”,

razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
. (Id
171708175).

Contrarrazões ofertadas no Id
172746272, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese, somente ocorreu depois de fulminada pela prescrição, sendo que demora do ato não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário
”.

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso das matérias veiculadas no recurso, sobretudo a atuação do judiciário durante o trâmite do feito e a ausência de conduta desidiosa por parte do embargante, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E, ainda, constou no julgado:
“
importante registrar, ainda, que a demora na citação do executado, ora agravante, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito da parte agravada
” (sic).

Desse modo, ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou erro material a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
provimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023